Tribunal: TCU
Processo: 006.916/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que tinha por objeto a recuperação da infraestrutura na zona urbana do município - pavimentação poliédrica e drenagem pluvial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa a recursos federais repassados ao município de Pitanga/PR para recuperação da infraestrutura na zona urbana do município após danos causados por enchentes. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a Korchak & Korchak Ltda. revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Altair José Zampier e Edson José Marcondes Filho, aproveitando-as em benefício da pessoa jurídica Korchak & Korchak Ltda; 9.3. julgar regulares as contas dos Srs. Altair José Zampier e Edson José Marcondes Filho e da empresa Korchak & Korchak Ltda., nos termos da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; 9.5 disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar o processo.